Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA.
I – É legítimo ao Condomínio cobrar as taxas ordinárias e extraordinárias definidas na Convenção e nas Assembleias, sob pena de enriquecimento sem causa do titular de unidade imobiliária que usufrui de todos os serviços oferecidos e benfeitorias realizadas.
II - A Convenção de Condomínio não convenciona acerca dos encargos moratórios, portanto, são devidos os juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% sobre o débito fixados na condenação, art. 1336, §1o, do CC.
III – Apelação desprovida.